Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717334-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ROSILENE FERREIRA MARCAL REQUERIDO: MARIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por ROSILENE FERREIRA MARÇAL, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, I e § 4o do CPC e art. 251, § 2o do RITJDFT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que julgou procedente o pedido autoral para reintegrar a parte autora na posse do imóvel situado na Quadra QI 1 bloco "S" ap. 208, Guará-DF, determinando a desocupação do imóvel pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões, a recorrente alega cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova testemunhal para comprovar seu tempo de posse no imóvel, pedido sobre o qual o magistrado não se pronunciou, nem após a petição, nem quando da prolação da sentença. Argumenta que juntou diversos documentos que comprovam sua posse desde 2014 no imóvel sub judice, como notas fiscais, boletos, faturas, conta de telefone fixo, recibos, todos em seu nome e com o endereço do imóvel, além de apólice de seguro do referido imóvel com período de garantia de 28/08/2015 a 27/08/2016, os quais não foram devidamente analisados e sopesados pelo magistrado. Defende que a apelada não fez prova da sua posse anterior, requisito essencial para o sucesso da ação de reintegração de posse. Ressalta que a mera Procuração Pública datada de 2002 não induz posse, mas tão somente uma transação entre a apelada e terceiros, destacando que, após o indeferimento da liminar, a apelada providenciou outra Procuração Pública, datada de 2023. Aduz que a sentença confundiu os conceitos de posse e propriedade, olvidando-se que em ações de reintegração de posse não se discute propriedade. Esclarece que a posse da apelada foi justificada pela sentença com base em Procuração Pública em causa própria, documento que, quando muito, autorizaria uma ação reivindicatória e não possessória. Salienta que, nos termos do art. 561 do CPC, é ônus da autora, ora apelada, comprovar sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela ré, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, requisitos que, segundo a recorrente, não foram devidamente comprovados pela parte autora. Afirma que estão preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 3o, I e § 4o do CPC para concessão do efeito suspensivo, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso, relevância na fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação, este último caracterizado pela determinação de desocupação do imóvel em 30 dias, sendo que a recorrente e seu filho não têm local para se mudar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A questão em debate refere-se à legitimidade da pretensão possessória exercida pela apelada em face da apelante, considerando aspectos relacionados à comprovação da posse anterior, da configuração do esbulho possessório e do cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a procedência da ação possessória. Conforme consta dos autos, a autora alega ser proprietária do imóvel em questão, tendo deixado a administração patrimonial a cargo de seu companheiro, que teria cedido o imóvel à apelante mediante comodato verbal por prazo indeterminado. Em 18/05/2022, a apelada notificou extrajudicialmente a apelante para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias úteis. Decorrido o prazo sem a desocupação, a apelada ajuizou a presente ação de reintegração de posse, que foi julgada procedente. Ao examinar o pedido de efeito suspensivo, verifico que as questões vertidas pela parte recorrente merecem ser apreciadas de forma detalhada pelo órgão colegiado competente, considerando a complexidade da matéria possessória em discussão. No caso em apreço, sem adentrar no mérito da questão, que será oportunamente analisado pelo órgão colegiado, observo que a apelante suscita argumentos relevantes em suas razões recursais, especialmente quanto à eventual nulidade processual decorrente do indeferimento tácito da prova testemunhal por ela requerida, porquanto não houve manifestação do Juízo sobre o pedido de produção da prova, circunstância que, em exame preliminar, poderia configurar cerceamento de defesa. Ademais, merece análise mais detida a argumentação relativa à ausência de comprovação da posse anterior pela autora, tendo em vista que, segundo a apelante, a mera existência de procuração pública não seria suficiente para caracterizar o exercício da posse sobre o imóvel, requisito essencial para o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este se encontra configurado na hipótese, uma vez que a imediata execução da sentença acarretaria a desocupação do imóvel pela apelante, que alega residir no local há aproximadamente 11 anos e não dispor de outro local para estabelecer moradia juntamente com seu filho. Assim, considerando a plausibilidade das alegações recursais e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata execução da sentença, entendo prudente, no caso concreto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo a preservar a situação fática existente até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado. Ressalto que tal medida não implica em antecipação do juízo de mérito recursal, constituindo tão-somente providência cautelar destinada a evitar possível dano irreparável à parte recorrente, caso seu recurso venha a ser provido. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, suspendendo os efeitos da sentença recorrida até o julgamento do recurso. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator